Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720992-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUTURA JC AMBIENTE E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Futura JC Ambiente e Conservação Ltda. contra decisão (ID origem 127682061) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra o Condomínio do Edifício Novitá (processo n. 0709498-23.2022.8.07.0007, revogou a tutela de urgência concedida em decisão anterior, consignando que, “considerando-se que a decisão anterior autorizou a manutenção do contrato por mais 60 dias contados daquela data (27 de maio de 2022), determino que o atual contrato seja mantido até 27 de junho de 2022”. Tutela de urgência recursal indeferida (ID 36726688). Na petição de ID 36805820, a parte recorrente noticia a perda superveniente do interesse recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. 3. Ante o exposto, diante da desistência requerida, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2]. Brasília, 5 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;